Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO EM CERTAMES PRETÉRITOS. NÃO VINCULAÇÃO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais.
3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra.
4. O fato de o requerente ter sido admitido como cotista em certames distintos não o qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público, porquanto as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada.
5. Divergências de entendimento entre bancas não implicam em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras comissões examinadoras.
6. Sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato.
7. Ratificar a autodeclaração do requerente com base em resultado de exame realizado em concurso distinto, ainda que pela mesma instituição, implicaria em permitir que a avaliação complementar do recorrente fosse realizada por comissão diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia.
8. Por não vislumbrar, no restrito campo de cognição do agravo de instrumento, ilegalidade no ato administrativo exarado pela banca examinadora do concurso que rejeitou a autodeclaração do candidato, merece reforma a r. decisão agravada.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.